Tribunal: TJDFT
Processo: 0735595-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735595-18.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: RAFAELA GOMES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco safra s/a contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAFAELA GOMES ROCHA: “Ante a ausência de impugnação, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id 104591412). Fica a parte devedora intimada a comprovar o pagamento da obrigação, devidamente atualizada até a data do pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.” O Agravante sustenta que o valor a ser restituído à Agravada corresponde a R$ 1.291,52. Salienta que a apuração da Contadoria Judicial contém erro de cálculo, matéria insuscetível de preclusão. Conclui que a manutenção do decisum implica em excesso de execução e enriquecimento indevido da Agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que os autos retornem à Contadoria Judicial e novos cálculos sejam elaborados, a fim de se promova a correta liquidação da sentença”. Preparo recolhido (30507746). É o relatório. Decido. A insurgência do Recorrente não versa sobre erro aritmético, mas de conteúdo dos cálculos homologados judicialmente, de sorte que não pode ser qualificado processualmente como “erro de cálculo”. Conforme vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO RELATIVA AO CRITÉRIO DE CÁLCULO ADOTADO POR CONTADOR JUDICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO APROPRIADO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. De acordo com a jurisprudência desta Casa, o erro de cálculo, passível de correção de ofício e a qualquer tempo, é aquele evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, e não o erro relativo aos critérios de fixação de cálculo. Precedentes. (AgRg nos EDcl no Ag em REsp 615.791/RS, 4a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.10.2015)” Além disso, a questão relativa à composição do cálculo foi equacionada na decisão que rejeitou a impugnação (fls. 212/213 ID 30507745), objeto do AGI 0750218-24.2020.8.07.0000, que foi desprovido. Trata-se, portanto de matéria aparentemente preclusa. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator